Tribunal: STF
Processo: HC 220711
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 730.106. 



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “36 kg (trinta e seis quilogramas) da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, e deu provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena de ambos os pacientes para 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para “fazer incidir a atenuante de menoridade do paciente Lucas Eduardo Franca para o crime do art. 35, da Lei n. 11.343/06, e redimensionar sua sanção total para 9 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.312 dias-multa, mantido o modo prisional fechado”.



    No presente mandamus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude das provas, na condenação pelo crime de associação para o tráfico, e na incidência da causa de aumento referente ao tráfico interestadual. 



    Aduz que “ao acessar os dados no celular dos Pacientes após obriga-los a fornecer acesso, sem decisão judicial nesse sentido, a autoridade policial produziu prova ilícita”.



    Pontua, também, que “o Ato coator não obtém êxito em demonstrar a estabilidade e permanência da traficância, tendo as presumido em prejuízo aos réus, ora pacientes. Sabe-se que para o reconhecimento da associação estes dois requisitos são essenciais”.



    Ainda, a defesa sustenta a não incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que “o próprio Acórdão do TJMS reforçou a ocorrência de desistência voluntária quanto à causa de aumento de pena do delito, tendo declarado expressamente que, na realidade, os Pacientes não realizariam o transporte para outro estado da federação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requer seja oportunizado o oferecimento de parecer por Exmo. representante do Ministério Público e concedido prazo para que a Autoridade Coatora apresente as informações que entender cabíveis, embora totalmente instruído o writ; 



    No mérito, requer seja concedida a ordem, para: 



    a) Declarar a nulidade das provas coletadas dos aparelhos celulares dos Pacientes, vez que não obtidas mediante autorização judicial; 



    b) Seja declarada ilegal a condenação dos Pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e, consequentemente, seja reconhecida a aplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06);



    c) Seja declarada ilegal a aplicação da causa de aumento do ‘tráfico interestadual’ (art. 40, inc. V, da lei 11343/06).”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Ademais, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A Corte de origem, ao negar provimento ao apelo defensivo, refutou a nulidade relativa à autorização de acesso aos celulares com base nos seguintes fundamentos:



    [...] Acerca do tema, ‘A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ('WhatsApp'), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel’ (HC 372.762/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017). 



    Entretanto, conforme se verifica do excerto, na hipótese os pacientes assinaram Termo de Autorização em que ‘formalizaram a autorização dada para vistoria nos seus aparelhos de telefone celular apreendidos (...) permitindo aos investigadores e esta autoridade a colheita de qualquer elemento de informação constante nos referidos aparelhos’. 



    Portanto, tendo os acusados autorizado o acesso aos celulares, de forma voluntária e consciente, por meio de Termo de Autorização por eles assinados, não há que se falar em em ilegalidade das provas colhidas dos aparelhos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    [...] Ademais, como bem salientado pelo Tribunal a quo a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas não se deu exclusivamente nas provas colhidas dos celulares, havendo outros elementos probatórios, colhidos durante a instrução processual, suficientes para manutenção da condenação. Nesse sentido: (HC 448.003/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 9/4/2019). 



    No tocante à condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, extrai-se o seguinte do acórdão impugnado: [...]



    Como é cediço, para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). 



    Na hipótese, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, que comprovam o animus associativo entre os pacientes. 



    A dinâmica delitiva não deixa dúvida de que os agentes estavam previamente em conluio na prática do reiterado comércio de entorpecente. Conforme apurado, os fatos em apreço não se tratam de mero concurso eventual, visto que os pacientes já vinham planejando, preparando e organizando há algum tempo o transporte dos 45 tabletes maconha (36kg), com os quais foram flagrados, do estado de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Destacou-se, inclusive, que os elementos colhidos nos autos comprovam que ‘já havia realizado viagens anteriores com o intuito de disseminar o ilícito no território brasileiro e possuíam certa experiência na prática’ 



    Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório. 



    Confira: [...]



    No tocante à dosimetria penal, a Corte de origem, procedeu da seguinte forma: [...] 



    Em relação à insurgência da defesa acerca da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o Tribunal a quo constatou haver provas seguras e suficientes de que as drogas oriundas de Paranhos/MS tinham como destino o estado de São Paulo. 



    Nesse contexto, acolher o pleito defensivo de afastar a referida majorante demandaria o reexame de todo conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. [...].”  



    No que tange à alegada ilicitude das provas obtidas mediante acesso aos aparelhos celulares, verifico que o Tribunal a quo consignou que “os pacientes assinaram Termo de Autorização em que ‘formalizaram a autorização dada para vistoria nos seus aparelhos de telefone celular apreendidos (...) permitindo aos investigadores e esta autoridade a colheita de qualquer elemento de informação constante nos referidos aparelhos”.



    Ainda, em relação à alegação de que não restou demonstrada a “estabilidade e permanência da traficância” necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico, cumpre destacar que, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, que comprovam o animus associativo entre os pacientes”.



    Destarte, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implicaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Demais disso, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Na hipótese sub examine, a Corte Superior afirmou “haver provas seguras e suficientes de que as drogas oriundas de Paranhos/MS tinham como destino o estado de São Paulo”.



    Deveras, cumpre registrar que esta Suprema Corte possui precedentes no sentido da desnecessidade de efetiva transposição da fronteira para incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, sendo suficiente, para tanto, a comprovação de que a droga se destinava a outro estado. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias possuem discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “para a configuração do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação” (HC 115.893/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04.06.2013). 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 194.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/9/2021)



    Habeas corpus. Penal. Tráfico interestadual de substância entorpecente (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Consumação. Desnecessidade de transposição de fronteiras entre dois ou mais estados da Federação. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante o repertório jurisprudencial da Corte, “para a configuração do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação” (HC nº 115.893/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/13). 2. Ordem denegada. (HC 122.791, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2016)



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente